Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS APELANTES NO NOME EXCLUSIVO DO REPRESENTANTE. PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DJE. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. VÍCIO DE ATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CAPITAL DE GIRO. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAIS SUPERIORES A 12%. DECRETO 22.626/1933 (LEI DA USURA). INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. VALIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS ENCARGOS. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. AÇÕES. BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificando-se que a pessoa jurídica ré é cadastrada como parceira de expedição eletrônica no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma prevista na Lei 11.419/2006 e na Portaria GC n. 160/2017, deve ser considerada lícita a sua intimação pessoal realizada via sistema, sendo desnecessária a intimação da parte por publicação oficial em diário eletrônico. Preliminar de nulidade processual rejeitada.

2. Ajuizada ação monitória acompanhada de contrato de abertura de crédito rotativo e de planilha demonstrativa dos cálculos, documentos sem eficácia de título executivo, mas suficientes e hábeis a embasar o pedido monitório, não há que se falar em carência de ação. Preliminar rejeitada.

3. O fato de a fundamentação exposta na sentença não coincidir com os interesses defendidos pelos réus/apelantes não implica vício no julgado por insuficiência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. Contratos de mútuos bancários para obtenção de capital de giro destinam-se precipuamente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, constituindo-se de verdadeiro insumo para o exercício da empresa, de modo que não se faz possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado. Precedentes.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, ao concluir pela constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001 após a promulgação da Emenda Constitucional 32/2001, considerou válida e regular a previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.

6. Segundo enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

7. Segundo disposto pelo enunciado 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, são inaplicáveis nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933 às taxas de juros e outros encargos cobrados.

8. É válida a cobrança de comissão de permanência quando expressamente contratada pelas partes e, dada a sua própria natureza, quando não cumulativa com juros de mora e correção monetária nos termos do Enunciado 472 da Súmula do STJ.

9. Restando prevista no contrato a inequívoca assinatura dos corréus na qualidade de fiadores da obrigação objeto do contrato de financiamento de crédito de giro, responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações que não deve ser afastada.

10. “A conversão das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc) em ações do Banco do Brasil S.A. não ocorre de forma automática e exige do acionista o exercício dos comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea g, da Lei n. 6.404/1976. A ausência de demonstração da prática desses atos impede a afirmação da certeza e liquidez do crédito, bem como impede a sua compensação” (Acórdão 1440125, 07252127520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.